Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738650-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JOAO DANIEL FERREIRA MENDES, MARINA ESSELIN DE SOUSA LINO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO AUGUSTO ROCHA FARIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Via Empreendimentos Imobiliários S.A. (Em Recuperação Judicial) contra decisão (ID origem 164884097) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por João Daniel Ferreira Mendes e Marina Esselin de Sousa Lino (processo n. 0725508-05.2018.8.07.0001), homologou os cálculos relativos ao débito exequendo, fixando-o no valor de R$99.363,02 (noventa e nove mil trezentos e sessenta e três reais e dois centavos). Opostos embargos de declaração pela executada, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID origem 167986137). Em suas razões recursais (ID 51261551), a agravante, sustenta, em suma, que o valor do débito exequendo, tal qual homologado pelo Juízo de origem, não observaria os estritos termos do título judicial. Assenta que “os exequentes fizeram incidir no período de cálculo da mora o prazo de 180 (cento e oitenta) dias em que a construtora estaria isenta de penalidades”. Pontua que a cláusula contratual que teria lastreado a sua condenação "não foi objeto de mitigação a respeito do início do cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) após o habite-se". Aponta que “a decisão agravada se equivoca quando inclui no período de mora o prazo que contratualmente está reservado para a tolerância, ou seja, isento de penalidades”. Expõe que, “se o preço foi quitado pelos compradores apenas em maio de 2017, significa dizer que o início dos 180 (cento e oitenta dias) de tolerância se iniciaram no dia imediatamente seguinte da quitação, qual seja 17 de maio de 2017, o que enseja o início da mora no dia 14 de novembro de 2017, portanto, início da penalidade”. Defende, assim, que seria “incorreta a cobrança dos meses em que não há mora (janeiro, fevereiro e maio de 2017)”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, sejam “homologados os valores dos débitos exequendos, com consequente expedição de certidão de crédito no valor de R$ 61.176,54 (sessenta e um mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), sendo R$ 55.431,77 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) referente ao principal e de R$ 5.321,45 (cinco mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) de honorários advocatícios ao patrono dos agravados”, bem como para que “seja afastado o excesso de execução no valor de R$ 40.785,63 (quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e que sejam fixados honorários advocatícios em favor da agravante executada, dada a sucumbência dos exequentes neste ponto, com base no art. 85, §1o, do CPC”. Preparo recolhido (ID 51262661). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à existência ou não de excesso de execução demanda aprofundado estudo dos autos, sobretudo no que se refere aos termos do título judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, a isolada discordância quanto ao teor da r. decisão agravada não tem o condão de denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora